Tribunal: CARF
Processo: 13864.720304/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720304/2014-82
ACÓRDÃO
2002-009.914 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMULO ROGERIO DE FARIA - TRANSPORTES - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2013
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 02
Às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade
ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou
livro relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira. (CFL 38)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, à unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.914 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720304/2014-82
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCAD: no 51.065.838-5;
51.065.839-3; 51.065.840-7 e 51.065.841-5, consolidados em 26/12/2014.
51.065.838-5 - Contribuições previdenciárias parte patronal (20%), inclusive as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT – 3%), incidentes
sobre as remunerações pagas a empregados.
51.065.839-3 Contribuições previdenciárias - parte dos segurados.
51.065.840-7 Contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros – 5,8%).
51.065.841-5 Multa por infração de deixar a empresa de exibir qualquer documento
ou livro, relacionados com as contribuições devidas à seguridade social, conforme previsto no art.
33, § 2o e §3o da Lei no 8.212, de 1991 (código de fundamentação legal 38).
As irregularidades fiscais apontadas e confirmadas neste procedimento fiscal foram:
a) não declaração dos fatos geradores de contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração do empregado reclamante, no período de janeiro de 2012 a fevereiro de
2012 em GFIP; bem como diferença de base de cálculo entre o valor da remuneração paga e o
valor do salário de contribuição declarado em GFIP no período março de 2012 a março de 2013; b)
falta de recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada ao reclamante supracitado.
A empresa apresentou Notas Fiscais de Prestação de Serviço No 001 a 100,
referente ao período de agosto/2004 a abril/2013, Livro de Registro de Empregado, com folha em
branco a partir de 05, Folhas de Pagamentos do período 03/2012 a 03/2013, Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Declaração à Previdência Social - GFIP
e a Guia de Recolhimento da Previdência - GPS.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.914 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720304/2014-82
3
Foi constatado que a empresa, no período de 01/2012 a 04/2013, tinha como
empregado apenas o Sr. Durval Pereira de Faria.
A empresa era obrigada a apresentar os Livros Caixa, em razão de sua escrituração
ser pelo regime de tributação com base no Lucro Presumido, mas não os apresentou. Assim, não
foi possível verificar a consistência das emissões e recebimentos das notas fiscais de prestação de
serviço; dos pagamentos efetuados em conformidade com as folhas de pagamentos apresentadas;
bem como não houve como identificar os valores integrantes e não integrantes de salários de
contribuição, na forma prevista do art. 28, inciso I, e §9o, da Lei no 8.212/91, referentes aos
valores depositados no Banco Bradesco, agência 1977, Conta 0013403-1, em nome do empregado
Durval Pereira de Faria pelo empregador Rômulo Rogério de Faria – Transporte ME, conforme
cópias dos extratos bancários mensais. Desta forma, foi constituído como fato gerador a
remuneração mensal de R$2.000,00, arbitrado na sentença judicial transitada em julgado.
Os valores julgados parcialmente procedentes na sentença a serem pagos (saldo de
salário; aviso prévio, 13o salário 2012; 13o proporcional 2013), até a presente data não foram
homologados. Desta forma, quando do pagamento das contribuições previdenciárias devidas,
estas deverão ser apuradas em conformidade com o art. 43 da Lei no 8.212/91.
As contribuições aqui apuradas foram incidentes sobre as diferenças apuradas entre
o valor de salário de contribuição declarado em GFIP e o valor da remuneração reconhecido em
sentença judicial transitada em julgado no processo no 1000766-58.20145.02.0521, que
determinava a retificação da CTPS para data de admissão em 13/01/2012 e anotação de salário de
R$ 2.000,00, no período de 01/2012 a 03/2013, conforme demonstrados no relatório fiscal.
Foi emitida Representação Fiscal para fins penais para verificação, em tese, do
crime tipificado no art. 337-A do Código Penal.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, em razão de ter ocorrido
sonegação.
A empresa autuada foi cientificada dos lançamentos em 05/01/2015 e apresentou
impugnação em 04/02/2015
A 12a Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2012 a 31/03/2013 NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a não exibição de livros ou
documentos relacionados com as contribuições sociais devidas à seguridade
social.
RESPONSABILIDADE. INFRAÇÃO.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.914 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720304/2014-82
4
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
A Justiça do Trabalho tem competência para a promoção, de ofício, da execução
das contribuições sociais oriundas das sentenças que proferir, conforme previsto
no inciso VIII do art. 114 da Constituição. Por força deste dispositivo, o cálculo, a
execução e a cobrança das contribuições previdenciárias devidas nessas ocasiões
compete à Justiça do Trabalho. A Receita Federal do Brasil - RFB, portanto, não
possui competência para definir qual o montante das contribuições
previdenciárias efetivamente devidas.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificados da decisão de primeira instância em 19/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 18/02/2016, Recurso Voluntário, reiterando sua impugnação, alegando em síntese
que:
1) VALORES DEVIDOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL SUB JUDICE – CÁLCULOS
TRABALHISTAS NÃO HOMOLOGADOS.
Alega que os cálculos das contribuições previdenciárias ainda estão sub judice,
sendo que não há ainda cálculo homologado que demonstre o real valor devido à previdência
social. Afirma que o valor da multa aplicada à impugnante foi baseado em valores incertos, o que
torna os Autos de Infração insubsistentes.
Defende que os cálculos apresentados pela SRF estão incorretos, pois as incidências
previdenciárias sobre as parcelas descritas no §8o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, não incidem
sobre as verbas referidas no §9o da mesma lei.
2) CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS COFRES
PÚBLICOS.
Alega que junta neste momento os Livros Caixa exigidos pela agente fiscalizadora, o
que demonstra a sua boa fé e a inexistência de lesão ao erário, motivo pelo qual a multa deve ser
considerada nula.
3) DAS ATENUANTES.
Afirma que foram apresentadas circunstâncias atenuantes, que anulariam ou
reduziriam drasticamente o valor da multa aplicada.
4) DA AGRAVANTE APLICADA – MULTA EXCESSIVA.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.914 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720304/2014-82
5
Defende que está sendo agravada sobremaneira, com aplicação da multa de ofício
de 150% e da multa por descumprimento de obrigação acessória.
5) DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Alega que ocorreu o confisco, que não houve qualquer ação dolosa da impugnante,
e que houve ofensa ao princípio da proporcionalidade. Afirma que a multa, enquanto obrigação
tributária é acessória, não podendo ultrapassar o principal.
Alega que a multa é imoral e que aplicar uma multa no valor de quase R$20.000,00
porque a impugnante não apresentou os livros no tempo solicitado, sem fixar um limite, não é
razoável. Afirma que a multa fere a capacidade de pagamento do autor, sua capacidade
contributiva, o que implicará na destruição da empresa.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa exigida em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A decisão de piso julgou improcedentes os Autos de Infração no 51.065.838-5;
51.065.839-3 e 51.065.840-7;
Assim, o litígio versa apenas sobre o Auto de Infração no 51.065.841-5 relativo à
Multa por infração de deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro, relacionados com
as contribuições devidas à seguridade social, conforme previsto no art. 33, § 2o e §3o da Lei no
8.212, de 1991 (código de fundamentação legal 38).
A não apresentação dos Livros Caixa, referentes ao período fiscalizado, ensejou a
lavratura do referido auto de infração.
A responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois
independe da vontade do agente ou responsável. Também não importa perquirir se o ato ilícito
praticado gerou efeitos, nem interessa saber qual a natureza do ato ou a extensão dos mesmos.
Assim, a penalidade a ser aplicada no campo tributário independe das circunstâncias ou dos
efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o fato ocorrido como
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.914 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720304/2014-82
6
desobediência à legislação tributária. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao
tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A posterior exibição dos Livros Caixa juntamente com a impugnação não anula o
auto de infração aplicado corretamente, nem retifica o valor da multa aplicado, já que não está
prevista atualmente na legislação previdenciária a correção da falta como circunstância atenuante
ou ensejadora de relevação da multa, como bem observado na decisão de piso.
A multa foi aplicada de acordo com art. 33, §2o e §3o, art. 92 e 102, todos da Lei no
8.212, de 1991, combinados com o art. 283, inciso II, alínea “j”, do Decreto no 3.048, de 1999. O
valor da multa foi atualizado pela Portaria Interministerial no 19, de 10/01/2014, que prevê em
seu art. 8o, inciso V, o valor de R$ 18.128,43.
Lei no 8.212, de 1991.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. 24
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.914 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720304/2014-82
7
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
Decreto no 3.048, de 1999.
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira; Portaria Interministerial no 19, de 10/01/2014.
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2014:
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 18.128,43
(dezoito mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e três centavos);
Assim, correto o lançamento no que se refere à multa aplicada, não merecendo
reparo a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 327
DF CARF MF
Original